Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESPACHO Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, em razão da distribuição prévia do agravo de instrumento n. 0708989-50.2021.8.07.0000. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Roberto Freitas Filho. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao em. Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403